Tribunal: STJ
Processo: 5001639-74.2024.8.21.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063963 - RS (2025/0370206-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: DILAMAR DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARIEH FERREIRA MENDONÇA - RS114150
ALEXANDRA CONCEICAO REBOLEDO - RS121170A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REEXAME DE
FATOS,
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a abusividade de
juros remuneratórios em contrato bancário.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
constatou uma significativa discrepância entre a taxa de juros
contratada (55,37% ao ano) e a taxa média de mercado (29,05%
ao ano), reconhecendo a abusividade e limitando os juros à taxa
média de mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. A parte agravante sustenta que o recurso especial não
demanda reexame de provas ou cláusulas contratuais, mas sim
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido,
considerando
as
peculiaridades
da
operação,
como
o
financiamento de veículo antigo.
4. A parte agravada defende que o recurso especial busca
rediscutir matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, e
que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a
jurisprudência consolidada.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando os óbices das Súmulas
5, 7 e 83 do STJ, e se a taxa de juros remuneratórios contratada,
significativamente superior à taxa média de mercado, pode ser
revisada judicialmente.
Documento eletrônico VDA53186388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 485a4324-f52a-4cbb-bcc7-3d8de2d8c750

III. Razões de decidir
6. A análise das razões recursais indica que o recurso especial
não supera os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, pois a parte
agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame.
7. A revisão da taxa de juros remuneratórios contratada,
considerada abusiva pelo Tribunal de origem, está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que
admite a limitação à taxa média de mercado em situações
excepcionais, quando demonstrada a abusividade.
8. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada na análise
das peculiaridades do caso concreto, incluindo a ausência de
comprovação de fatores específicos que justificassem a
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.
9. A pretensão da parte agravante de revisar a conclusão do
Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 485a4324-f52a-4cbb-bcc7-3d8de2d8c750

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063963 - RS (2025/0370206-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: DILAMAR DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARIEH FERREIRA MENDONÇA - RS114150
ALEXANDRA CONCEICAO REBOLEDO - RS121170A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REEXAME DE
FATOS,
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a abusividade de
juros remuneratórios em contrato bancário.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
constatou uma significativa discrepância entre a taxa de juros
contratada (55,37% ao ano) e a taxa média de mercado (29,05%
ao ano), reconhecendo a abusividade e limitando os juros à taxa
média de mercado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. A parte agravante sustenta que o recurso especial não
demanda reexame de provas ou cláusulas contratuais, mas sim
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido,
considerando
as
peculiaridades
da
operação,
como
o
financiamento de veículo antigo.
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

4. A parte agravada defende que o recurso especial busca
rediscutir matéria fática, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, e
que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a
jurisprudência consolidada.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando os óbices das Súmulas
5, 7 e 83 do STJ, e se a taxa de juros remuneratórios contratada,
significativamente superior à taxa média de mercado, pode ser
revisada judicialmente.
III. Razões de decidir
6. A análise das razões recursais indica que o recurso especial
não supera os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, pois a parte
agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame.
7. A revisão da taxa de juros remuneratórios contratada,
considerada abusiva pelo Tribunal de origem, está em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que
admite a limitação à taxa média de mercado em situações
excepcionais, quando demonstrada a abusividade.
8. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada na análise
das peculiaridades do caso concreto, incluindo a ausência de
comprovação de fatores específicos que justificassem a
discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.
9. A pretensão da parte agravante de revisar a conclusão do
Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas,
procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões de agravo, impugna a aplicação dos
óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que a decisão do Tribunal de origem dissentiu da
jurisprudência desta Corte Superior, especialmente no que tange aos critérios para a
aferição da abusividade dos juros remuneratórios, conforme estabelecido no Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS e no Recurso Especial no 2.009.614/SC.
Sustenta que não é necessário o reexame de provas ou de cláusulas
contratuais, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido, notadamente a consideração de que o financiamento se destinou à aquisição
de veículo com mais de 13 (treze) anos de fabricação, fator que eleva o risco da
operação e justifica a taxa de juros pactuada.
Pede, assim, a reforma da decisão de inadmissibilidade para que o
recurso especial seja conhecido e provido.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta. Em sua manifestação, pugna pela
manutenção da decisão de inadmissibilidade.
Afirma que o recurso especial, de fato, pretende rediscutir matéria fática,
o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Defende que o Tribunal de origem, ao reconhecer a abusividade da taxa
de juros, agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada, pois a instituição
financeira não demonstrou a existência de fatores concretos que justificassem a
discrepância entre a taxa contratada (55,37% ao ano) e a taxa média de mercado
(29,05% ao ano).
Sustenta a ausência de violação à lei federal e a correção da limitação
dos juros, requerendo o não provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

II. O recurso não merece admissão.
A decisão recorrida contempla o mesmo entendimento atualmente
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da limitação dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação.
Isso porque, mesmo em discussões que versam sobre contratos
bancários não abrangidos pelo entendimento consolidado no julgamento
do
1 - afetado à Segunda Seção da Corte Superior,
REsp 1.061.530/RS
com base no Procedimento da
e Resolução/STJ 8/2008
Lei 11.672/2008
(Lei de Recursos Repetitivos) -, o Superior Tribunal de Justiça entende
que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui
um valioso referencial a ser observado pelo julgador, no exame do caso
concreto, para avaliar se os juros remuneratórios contratados são ou não
abusivos.
Assim, a orientação emanada pela Corte Superior é no sentido de que
"os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre
a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 1823166/RS,
em
DJe
.
21/02/2022,
24/02/2022)
Na mesma linha: "A redução dos juros dependerá de comprovação da
onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes"
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.015.505/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/02/2019,
21/02/2019)
Nesse contexto, oportuno ressaltar que não há qualquer definição
estanque pela Corte Superior acerca da margem de oscilação dos juros
remuneratórios em relação à taxa média de mercado, de modo que -
frisa-se -, a aferição da abusividade deve ocorrer no exame das
peculiaridades do caso concreto, conforme a orientação há tempo fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
In casu, observa-se que a conclusão do acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência do STJ, uma vez que reconheceu a
existência de significativa discrepância entre os juros remuneratórios
contratados e a taxa média divulgada pelo BACEN, considerando,
inclusive, as demais particularidades do caso concreto. Caracterizada,
assim, a abusividade dos juros passível de limitação.
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

Incide, pois, o disposto na Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Ademais, delinear entendimento diverso daquilo que restou assentando
pelo Colegiado, para fins de constatar a regularidade dos juros
remuneratórios pactuados - sobretudo quando considerados fatores do
caso concreto, como período da contratação, espécie de contrato,
garantias e perfil do contratante, ou a ausência de comprovação destes -
, encontra óbice nas Súmulas 5/STJ ("A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial") e 7/STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
(...)
Outrossim, sem êxito a alegada divergência interpretativa, pois "A
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido." (AgInt nos EDcl no
Rel.
REsp 1.840.943/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
.
18/12/2019)
(...)
III. Diante do exposto, NÃO ADMITO o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
ao analisar o acervo probatório, constatou uma "excessiva discrepância entre a taxa do
, concluindo
contrato (55,37% ao ano) e a taxa média de mercado (29,05% ao ano)"
pela abusividade.
Tal conclusão está em perfeita sintonia com a orientação do STJ,
consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (
, que admite a
REsp 1.061.530/RS)
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando
cabalmente demonstrada a abusividade em face das peculiaridades do caso.
A Corte local considerou que a instituição financeira não se desincumbiu
do ônus de demonstrar fatores concretos, como risco específico da operação, custos
de captação ou garantias, que justificassem a fixação da taxa em patamar tão superior
à média de mercado, o que legitima a intervenção judicial.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC/15.
INOCORRÊNCIA
.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
DECRETAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO .
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO.
EFEITO PROSPECTIVO . POSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
EXISTÊNCIA.
HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ .

REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO.
SÚMULA
568/STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE .SÚMULAS 5 e 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA
1 . Ação de revisão de contrato bancário.
2. Ausentes os vícios do
.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1
declaração. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões
demérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotara prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
3 . A regra contida no
a,
deve ser interpretada
art. 18,
Lei 6.024/1974
com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de
conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito. Na
hipótese, não há que se falar em suspensão do feito por conta da
decretação da liquidação extrajudicial . Precedentes.
4. A simples decretação de liquidação extrajudicial não tem o condão de,
por si só, induzir ao reconhecimento da hipossuficiência financeira da
parte agravante.
5 . A concessão, exclusivamente para fins recursais, no presente
momento processual, não possui efeito retroativo.
6. Havendo mudança na situação financeira da parte agravante é
possível a possibilidade de ser revista a concessão deferida.
7 . É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, § 1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.
8. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser
limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do
Brasil . Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte
Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
9. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis .
10. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
11 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2441269 RS 2023/0290797-5, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
26/02/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros
remuneratórios .
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, § 1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros
remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa
média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil . Precedente.
Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se,
no particular, a Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis . A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.Precedentes
desta Corte.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido .
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

(STJ - AgInt no AREsp: 2236067 RS 2022/0340012-1, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
27/03/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Por fim, constata-se que a recorrente insiste na tese de que a análise da
abusividade dos juros deve considerar as peculiaridades da operação, como o fato de o veículo
financiado ser antigo.
No entanto, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, já ponderou o
contexto fático e concluiu que, mesmo diante das circunstâncias, a taxa praticada era excessiva.
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

O acórdão recorrido é claro ao registrar que "em contestação sequer foram
suscitados pela parte demandada riscos específicos envolvidos na operação, aspectos
relacionados a seus custos e às garantias ofertadas, de modo a justificar a excessiva
" (ID e-STJ Fl. 228).
discrepância
Alterar essa conclusão para acolher a tese da recorrente de que o risco da operação
justificava a taxa contratada demandaria, inevitavelmente, uma nova análise das provas e das
circunstâncias fáticas do negócio, o que é vedado em sede de recurso especial.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das indicaçõ
es expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como analisados
pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento dialético
desse conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar ao
almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52919467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:03
Código de Controle do Documento: 30f43f5a-6789-4171-bbff-dad74e65859a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.063.963 / RS
Número Registro: 2025/0370206-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016397420248210063
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: DILAMAR DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS : MARIEH FERREIRA MENDONÇA - RS114150
ALEXANDRA CONCEICAO REBOLEDO - RS121170A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA53165511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 6f7949b0-cfdb-417b-b705-00d6d1a91df0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:28
Código de Controle do Documento: 6f7949b0-cfdb-417b-b705-00d6d1a91df0